Tribunal: STF
Processo: HC 82146
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
                 - As alegações de excesso de prazo e de  que os
 co-réus confessos estão
em liberdade não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
 razão por que
esta Corte é incompetente para apreciá-las originariamente.
                "Habeas corpus" não conhecido.